Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-12.2025.8.11.0013
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000587-12.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[WENDRY RUAN SILVA CHAVES - CPF: 055.573.662-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARTUR RODRIGUES MARQUES - CPF: 050.920.921-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DE AMORIM SILVA - CPF: 061.818.781-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e falsa identidade (art. 307, caput, com agravante do art. 61, ii, “b”, ambos do Código Penal). Preliminar. Nulidade da busca pessoal. Fundada suspeita configurada por circunstâncias objetivas da abordagem. Rejeição. Mérito. Absolvição por insuficiência probatória. Depoimentos policiais harmônicos e idôneos. Destinação mercantil evidenciada por fracionamento em porções e numerário em espécie. Desclassificação para uso pessoal. Inviabilidade. Falsa identidade perante autoridade policial. Dolo específico caracterizado. Agravante do art. 61, II, “b”, do CP. Dosimetria. Vetor natureza/quantidade (art. 42 da Lei de Drogas) afastado diante da ínfima quantidade. Causa de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) reconhecida. Redutor no patamar máximo. Regime inicial aberto. Substituição por restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e no artigo 307,
caput
, c/c artigo 61, II, “b”, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, além de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

2. A defesa requer, preliminarmente, a declaração de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita (artigo 244 do Código de Processo Penal). No mérito, postula: (i) a absolvição por insuficiência probatória quanto ao tráfico; (ii) a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006; (iii) a absolvição quanto ao delito previsto no artigo 307 do Código Penal; e (iv) subsidiariamente, a readequação da dosimetria, com afastamento da valoração negativa fundada no artigo 42 da Lei de Drogas e aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, na fração máxima.

II. Questões em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se a abordagem e a busca pessoal se amparam em fundada suspeita (art. 244 do CPP); (ii) definir se o acervo probatório autoriza a condenação por tráfico de drogas ou impõe a absolvição ou a desclassificação para uso próprio; (iii) verificar se se configura o crime de falsa identidade (art. 307 do CP) e se incide a agravante do artigo 61, II, “b”, do Código Penal; e (iv) reexaminar a dosimetria para afastar a exasperação da pena-base fundada apenas na natureza da droga (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) e aplicar o redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), com definição da fração.

III. Razões de decidir

4. A abordagem e a busca pessoal são legítimas. As irregularidades visíveis da motocicleta, a ausência de documentos, o nervosismo e a tentativa de ocultar a identidade constituem elementos objetivos suficientes à fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do CPP. Preliminar rejeitada.

5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial e depoimentos coerentes dos policiais, que atestam a apreensão de 4,95g de cocaína, fracionada em cinco porções, além de R$ 650,00 em espécie.

6. As circunstâncias da apreensão – droga fracionada em pequenas porções e quantia considerável em dinheiro –, somadas às contradições do réu quanto à origem do numerário e à propriedade do entorpecente, demonstram o dolo de traficância e inviabilizam a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

7. O crime de falsa identidade está configurado. O apelante atribuiu a si nome falso perante policiais, fornecendo inclusive dados de filiação, com o propósito de evitar responsabilização criminal e o cumprimento de mandado de prisão, o que caracteriza o dolo específico. Incide a agravante do artigo 61, II, “b”, do CP, por ter o delito sido praticado para assegurar a impunidade ou vantagem de outro crime.

8. A exasperação da pena-base do tráfico fundada exclusivamente na natureza da droga é indevida. O artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 impõe a avaliação conjunta de natureza e quantidade; a apreensão de 4,95g de cocaína não autoriza o aumento da pena-base, que deve retornar ao mínimo legal.

9. Presentes os requisitos do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa), incide o redutor na fração máxima de 2/3, pois não há elementos concretos de habitualidade delitiva e a quantidade apreendida é pequena (4,95g).

10. A existência de mandado de prisão, sem informações sobre condenação transitada em julgado, e a ausência de comprovação de ocupação lícita, por si sós, não impedem o reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e teses

11. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para: (i) afastar a valoração negativa fundada no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006; (ii) reconhecer a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3; (iii) redimensionar as penas para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa; (iv) fixar o regime inicial aberto; e (v) substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, mantida a sentença nos demais termos.

Teses de julgamento
: “A fundada suspeita baseada em elementos objetivos e verificáveis é apta a autorizar a abordagem policial, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal. 2. Depoimentos policiais colhidos sob contraditório, quando harmônicos com os demais elementos de prova, são idôneos para sustentar a condenação por tráfico de drogas. 3. O fracionamento da droga em porções e o numerário em espécie apreendido evidenciam destinação mercantil e afastam a desclassificação para uso próprio. 4. A circunstância judicial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 – natureza e quantidade da droga – deve ser valorada como vetor único. 5. A existência de mandado de prisão e a ausência de comprovação de ocupação lícita, por si sós, não impedem o reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 61, II, “b”, 69,
caput
, e 307,
caput
; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE n. 1.467.500/SC, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18.3.2024; STF, AgRg no RHC n. 169.343/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 8.6.2021; STJ, AgRg no HC n. 953.548/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.2.2025; STJ, REsp n. 1.976.266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no HC n. 988.263/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.6.2025; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8, TCCR; TJMT, ApCrim n. 1022067-74.2024.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 14.11.2025; TJMT, ApCrim n. 0002130-62.2019.8.11.0018, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 2.6.2021; TJMT, ApCrim n. 1006991-65.2020.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 24.4.2025; TJMT, ApCrim n. 1004975-89.2024.8.11.0013, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 7.11.2025; TJMT, ApCrim n. 1026201-47.2024.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 3.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Wendry Ruan Silva Chaves
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e no artigo 307,
caput
, com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “b”, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69,
caput
, do CP).

Foram-lhe impostas as penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, fixado o regime inicial semiaberto, conforme sentença registrada sob o Id. n. 308984393.

Nas razões recursais, subscritas pela i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o apelante suscita, preliminarmente: (i) a nulidade da busca pessoal realizada, por ausência de fundada suspeita, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia: (ii) a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória, ao argumento de que não se comprovou a destinação mercantil do entorpecente, invocando o princípio do
in dubio pro reo
; (iii) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006; (iv) a readequação da dosimetria, com redução da pena-base e aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas; (v) a absolvição pelo delito de falsa identidade, sob alegação de ausência de dolo específico e atipicidade material da conduta (Id. n. 308984397).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. n. 308984404).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer subscrito pelo Dr. Amarildo Cesar Fachone, opina pelo parcial provimento da apelação, exclusivamente para fins de reformar a dosimetria da pena, afastando a incidência do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 e aplicando a minorante do artigo 33, § 4º, do mesmo diploma. O entendimento foi sintetizado nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DEFESA - TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA:

PRELIMINAR DE BUSCA e APREENSÃO ILEGAL - ABSOLVIÇÃO DOS CRIME DE TRÁFICO E FALSA IDENTIDADE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE –
ABORDAGEM INICIAL MOTIVADA PELO COMPORTAMENTO DO RÉU E PELAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DA MOTOCICLETA EM DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS DE TRÂNSITO – LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE – DINHEIRO EM ESPÉCIE E DROGAS ENCONTRADAS EM POSSE DO RÉU - PORÇÕES FRACIONADAS - COCAÍNA E PASTA BASE – LAUDO DE ENTORPECENTES - TRAFICÂNCIA CONFIGURADA - INFORMAÇÃO DE NOME FALSO AOS AGENTES POLICIAIS – REVISTA PESSOAL MOTIVADA - PALAVRAS DOS POLICIAIS COM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO - ENUNCIADO N. 8 – TJMT –
REFORMA QUANTO À DOSIMETRIA
– NATUREZA DO ENTORPECENTE (COCAÍNA E PASTA BASE)

– QUANTIDADE ÍNFIMA DE SUBSTÂNCIAS - INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS - INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - AUSÊNCIA DE OCUPAÇÃO LÍCITA,POR SI SO, IMPEDE A PRESUNÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PARECER PELO
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
” (Id. n. 313785878).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Verifico a presença dos requisitos de admissibilidade recursal previstos no artigo 593 do Código de Processo Penal, razão pela qual conheço da apelação, que foi interposta tempestivamente (Id. n. 308984400).

A defesa sustenta nulidade da abordagem policial que originou a busca pessoal, afirmando que a medida teria sido realizada sem fundada suspeita, em ofensa ao artigo 244 do Código de Processo Penal.

A preliminar, entretanto, não merece acolhimento.

O dispositivo legal invocado estabelece:

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

No caso, as circunstâncias que motivaram a abordagem são objetivas e foram narradas de forma coerente pelos policiais responsáveis. Mantêm-se, como devido, as transcrições:

Depoimento de
Matheus de Amorim Silva
:

“
(1:01) Matheus
: Eu me recordo que a gente estava fazendo rondas no bairro Alto da Glória, quando a gente deparou com o indivíduo, o Wendry. Ele estava em alta velocidade, numa motocicleta. Aí a gente abordou ele pra checagem e não conseguimos. Ele estava sem documento, e pelo documento que ele passou a gente não conseguiu checar ele, chegar aos dados dele (...)

(1:55) Promotora de Justiça
: Certo. Então, no primeiro momento em que ele foi abordado, ele se apresentou com outro nome?

(2:02) Matheus
: Isso. Sim, senhora. Só que o nome que ele apresentou, ele não sabia muito bem o sobrenome da mãe desse rapaz aí que ele apresentou esse nome e também não tava dando certo a checagem, por conta, se não me engano de uma palavra, um acento que ele tava passando incorreto, aí não dava certo. Após essa busca que foi encontrada, ele falou o nome verdadeiro dele aí.

(2:26) Promotora de Justiça
: certo. Pelo que eu entendi então, a abordagem dele foi porque estava em alta velocidade?

(2:33) Matheus
: Isso. Sim, senhora (...)” (Id. n. 308984392).

Depoimento de
Artur Rodrigues Marques
:

“(0:52) Artur
: Eu estava em patrulhamento ali na área do bairro Alto da Glória né? Tava a minha viatura e a viatura do graduado de dia, que era sargento Estrogildo. Só não me recordo o motorista dele. E a gente fazendo esse patrulhamento ali né? As duas viaturas patrulhando junto, quando o Wendry chegou de moto... é... saiu de uma rua para avenida e acabou se deparando de frente com as duas viaturas né? O momento que ali ele já meio que ficou meio assustado, acabou a moto desligando né, deixou a moto afogar. Aí a gente procedeu a abordagem nele, né? (...) Visivelmente também dava para ver que a moto não tinha muita condições de estar circulando na via, né, que estava faltando farol, seta... a situação da motocicleta ali não tava condizente pra estar circulando na via. Então nós fizemos a condução deles né, da motocicleta e do Wendry até o batalhão pra fazer os termos administrativos ali do termo de apreensão da motocicleta, modificações. Ao chegar no batalhão, é de praxe a gente checar, né? O indivíduo que a gente conduz. E o nome que ele nos informou, eu não me recordo direito... pra mim era Fernando Felipe. A gente não conseguiu fazer a checagem, né? Pelo nome e a data de nascimento que ele nos informou. Nem checagem criminal, nem cível. E aí já nos deu uma certa desconfiança ali dele, né? Porque geralmente a gente consegue encontrar, né, o RG e o CPF da pessoa ali pela checagem. E aí, diante desse fato, a gente convidou ele ali pra um lugar mais reservado e fizemos uma busca minuciosa nele. Foi o momento que ele já nos falou que ele tinha algumas porções de cocaína no interior ali da sua roupa (...)

(4:02) Promotora de Justiça
: Você falou que ele deu de frente com a viatura; a moto apagou, tal... Antes vocês verificaram que ele estava em alta velocidade? Como que ele estava ou não deu para perceber antes?

(4:17) Artur
: Não. Não consegui perceber, né, eu estava igual eu falei pra senhora: Nós estávamos em duas viaturas, ele se deparou com a viatura da frente, porém acredito que em alta velocidade ele não estaria né, porque ele estava saindo do bairro né? O motivo da abordagem dele foi porque ele se deparou com a com a viatura, se assustou, a moto apagou, né? E era visivelmente que a motocicleta não tinha condições de andar na via, né? E aí foi feita a abordagem dele pra checar a situação (...)” (Id. n. 308984392).

Aqui, observa-se que não há contradição relevante entre os relatos. Os policiais estavam em viaturas diferentes e descreveram aspectos complementares da mesma dinâmica: irregularidades ostensivas na motocicleta, ausência de documentos, nervosismo acentuado ao avistar a viatura e comportamento anormal do veículo. Todos esses elementos são objetivos e verificáveis, aptos a caracterizar a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do CPP.

A jurisprudência deste eg. Tribunal é uniforme:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS DE MILITARES EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – FINALIDADE MERCANTIL DOS ENTORPECENTES DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em ilegalidade da abordagem e busca pessoal quando estas encontram suporte jurídico na atividade de policiamento ostensivo desempenhada pela Polícia Militar e na existência de fundada suspeita de prática delitiva, consubstanciada na conduta da apelada que buscou esquivar-se da polícia quando percebeu a sua aproximação em local já afamado pelo alto índice de tráfico de entorpecentes, em clara tentativa de fuga (...)” (TJMT, ApCrim n. 0007804-80.2018.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 24 de novembro de 2023; data de publicação: 24 de novembro de 2023).

O Supremo Tribunal Federal segue na mesma linha:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(...) 3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita (...)” (STF, ARE n. 1.467.500/SC, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma; data de julgamento: 18 de março de 2024; data de publicação: 15 de abril de 2024).

Por fim, a posterior tentativa do apelante de falsear sua identificação, impossibilitando a checagem criminal, reforça a legitimidade da busca pessoal minuciosa realizada já no batalhão, ocasião em que se encontraram as porções de droga.

Diante de tais circunstâncias,
inexiste ilegalidade a ser reconhecida
, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

Quanto ao mérito, narra-se na denúncia que, no dia 25 de janeiro de 2025, por volta das 23h30, na Avenida das Araras, n. 1194, Bairro Alto da Glória, em Pontes e Lacerda/MT, o apelante
Wendry Ruan Silva Chaves
transportava e trazia consigo, para fins de traficância, 4,95g de substância análoga à cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias, atribuiu-se falsa identidade, informando chamar-se
Fernando Darvin França Silva
.

A peça acusatória expôs os fatos nestes termos:

“(...)
02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que, no dia 25 de janeiro de 2025, em Pontes e Lacerda/MT,
Wendry Ruan Silva Chaves
transportou e trouxe consigo
05 (cinco) porções de substância análoga à cocaína
, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Neste diapasão, na data mencionada, durante rondas no Bairro Altos da Glória, uma equipe da Polícia Militar visualizou o denunciado conduzindo uma motocicleta em alta velocidade, sendo realizada a sua abordagem.

Durante a abordagem, o denunciado identificou-se como sendo
Fernando Darvin França Silva
, nascido em 18 de novembro de 2006, ocasião em que os policiais realizaram a checagem no sistema, mas não o localizaram.

Doravante, os policiais verificaram que a motocicleta que estava de posse do denunciado estava com o licenciamento atrasado, ocasião em que o conduziram ao Batalhão da Polícia Militar.

No local, durante a entrevista policial, o denunciado a todo mundo alegava que seu nome era Fernando. Em sequência, foi realizado buscas pessoais, sendo encontrado na cueca do denunciado, 04 (quatro) porções de substância análoga à cocaína e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, além de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em espécie.

Neste momento, ao perceber que seria conduzido à Delegacia de Polícia, o denunciado identificou-se como
Wendry Ruan Silva Chaves
, sendo que, ao ser checado nos sistemas, descortinou-se que havia mandado de prisão em desfavor do increpado.

Assim, ante o estado de flagrante delito pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, bem como em cumprimento do mandado de prisão, o increpado foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis (...)” (Id. n. 308984363).

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e artigo 307,
caput
, do Código Penal.

Após regular instrução, o Juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o apelante nos termos do artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas e artigo 307 c/c artigo 61, II, “b”, do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP) (Id. n. 308984393).

Nas razões recursais, a defesa formula os seguintes pedidos: (i) absolvição quanto ao crime de tráfico por insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06; (iii) readequação da dosimetria, com redução da pena-base e aplicação da minorante do art. 33, §4º; (iv) absolvição quanto ao crime de falsa identidade, por ausência de dolo específico e atipicidade material (Id. n. 308984397).

Com a devida vênia, as teses não merecem acolhida.

A defesa sustenta, em síntese, ausência de prova da autoria e materialidade do tráfico, insuficiência probatória à condenação, atipicidade do crime de falsa identidade e, subsidiariamente, a desclassificação para porte para uso (art. 28). Todavia, como se demonstrará, o conjunto probatório revela-se sólido, harmônico e suficiente para sustentar a condenação nos moldes fixados na sentença.

A materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante n. 114.3.2025.1413 (Id. n. 308983989); Boletim de Ocorrência n. 2025.25554 (Id. n. 308983990); Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.34575 (Id. n. 308983994); Laudo Pericial n. 532.3.10.8999.2025.004002-A01, que atestou a presença de cocaína em quatro porções na forma de pó e uma porção na forma de “pedra”, totalizando 4,95g (quatro gramas e noventa e cinco centigramas), além do Relatório de Inquérito Policial n. 2025.7.12642 (Id. n. 308984357) e dos depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

Em sede extrajudicial, o policial militar
Artur Rodrigues Marques
, responsável pela busca pessoal do apelante que resultou na localização do entorpecente, narrou como se deu a abordagem inicial e a posterior condução à delegacia. Consta do termo de declarações:

“(...) QUE o depoente é militar do Estado, atualmente destacado e em exercício no 18º Batalhão da Polícia Militar do Município e Comarca de Pontes e Lacerda, e estando de serviço no dia 25 p/ 26/01/2025, em companhia do colega de trabalho, por volta de 23h00min, em rondas pelo Bairro Alto da Glória, mais precisamente na Rua das Araras, nesta cidade, abordamos um indivíduo que estava pilotando uma moto de cor vermelha em alta velocidade, cujo piloto não portava documentos pessoais e nem do veículo e se identificou a princípio como sendo FERNANDO DARVIN FRANCA SILVA, nascido em 18/11/2006, e em sendo checado pelo sistema CORTEX, não encontramos registro do mesmo, mas em razão de que o veículo moto marca e modelo Honda cor predominante vermelha, placa JYL8D41, de posse do mesmo estando com a documentação (licenciamento) atrasado, o conduzimos até as dependências do Batalhão PM juntamente com referido veículo, o qual a todo tempo confirmava seu nome como sendo FERNANDO, mas em sendo feito busca pessoal no mesmo, logramos êxito em localizar escondido dentro da sua veste (cueca), quatro (04) pequenas porções contendo substância análogo a entorpecente do tipo COCAÍNA e uma pequena porção análoga a PASTA BASE DE COCAINA e ainda a importância de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em moeda corrente no país, motivo que lhe foi dado voz de prisão em flagrante delito por TRÁFICO DE DROGAS, e percebendo que iria ser encaminhado ao CISC para medidas cabíveis, o mesmo confessou que havia informado nome errado, quando na verdade se chama WENDRY RUAN SILVA CHAVES, portador do CPF. 055.573.662-88, que ao ser checado no sistema CORTEX, foi constatado a existência de Mandado de Prisão em desfavor do mesmo, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, 1ª Vara Criminal Comarca, sendo confirmado também sua prisão em decorrência do respectivo mandado, a quem foi informado de seus direitos constitucionais (...)” (Id. n. 308983992).

Em juízo, o policial
Artur
confirmou o teor de seu depoimento prestado na delegacia. A seguir, transcreve-se sua declaração:

“(0:52) Artur
: Eu estava em patrulhamento ali na área do bairro Alto da Glória né? Tava a minha viatura e a viatura do graduado de dia, que era sargento Estrogildo. Só não me recordo o motorista dele. E a gente fazendo esse patrulhamento ali né? As duas viaturas patrulhando junto, quando o Wendry chegou de moto... é... saiu de uma rua para avenida e acabou se deparando de frente com as duas viaturas né? O momento que ali ele já meio que ficou meio assustado, acabou a moto desligando né, deixou a moto afogar. Aí a gente procedeu a abordagem nele, né? Fez a busca pessoal. Foi solicitado os documentos dele e da motocicleta e ele nos informou que ele não era habilitado e a moto também estava com documento atrasado. Visivelmente também dava para ver que a moto não tinha muitas condições de estar circulando na via, né, que estava faltando farol, seta... a situação da motocicleta ali não tava condizente pra estar circulando na via. Então nós fizemos a condução deles né, da motocicleta e do Wendry até o batalhão pra fazer os termos administrativos ali do termo de apreensão da motocicleta, modificações. Ao chegar no batalhão, é de praxe a gente checar, né? O indivíduo que a gente conduz. E o nome que ele nos informou, eu não me recordo direito... pra mim era Fernando Felipe. A gente não conseguiu fazer a checagem, né? Pelo nome e a data de nascimento que ele nos informou. Nem checagem criminal, nem cível. E aí já nos deu uma certa desconfiança ali dele, né? Porque geralmente a gente consegue encontrar, né, o RG e o CPF da pessoa ali pela checagem. E aí, diante desse fato, a gente convidou ele ali pra um lugar mais reservado e fizemos uma busca minuciosa nele. Foi o momento que ele já nos falou que ele tinha algumas porções de cocaína no interior ali da sua roupa. E aí diante disso aí a gente tava confeccionando o B.O. pra encaminhar pro CISC e ele acabou nos falando o verdadeiro nome dele. E ao fazer a checagem, dessa vez, a gente conseguiu encontrar um mandado de prisão contra ele.

(3:19) Promotora de Justiça
: Certo. Além da droga, foi achado mais alguma coisa?

(3:25) Artur
: Tinha uma quantia em dinheiro com ele e um celular, que foi encaminhado também no boletim de ocorrência.

(3:33) Promotora de Justiça
: Essa droga, ela estava em porção única ou ela estava em papelotes?

(3:40) Artur
: Salvo engano, agora não me recordo, eu acho que eram cinco porções. Estavam em saquinhos pequenos, aqueles saquinhos que embala a vácuo, né? Pronto pra distribuição mesmo.

(3:53) Promotora de Justiça
: Isso era à noite, tarde da noite já, né?

(3:58) Artur
: Sim senhora.

(4:02) Promotora de Justiça
: Você falou que ele deu de frente com a viatura; a moto apagou, tal... Antes vocês verificaram que ele estava em alta velocidade? Como que ele estava ou não deu para perceber antes?

(4:17) Artur
: Não. Não consegui perceber, né, eu estava igual eu falei pra senhora: Nós estávamos em duas viaturas, ele se deparou com a viatura da frente, porém acredito que em alta velocidade ele não estaria né, porque ele estava saindo do bairro né? O motivo da abordagem dele foi porque ele se deparou com a com a viatura, se assustou, a moto apagou, né? E era visivelmente que a motocicleta não tinha condições de andar na via, né? E aí foi feita a abordagem dele pra checar a situação.

(4:55) Defensor Público
: Você se recorda se chegaram a perguntar quem era o dono da moto pra ele?

(5:06) Artur
: Eu Acredito que foi perguntado, mas eu não posso afirmar.

(5:11) Defensor Público
: Então você não se recorda se ele falou o nome de Fernando como sendo o dono da moto?

(5:17) Artur
: Não, ele falou várias vezes para nós que o nome dele era Fernando; passava uma data de nascimento; o nome da genitora. Por várias vezes nós tentamos checar; foi pedido apoio de outras forças policiais para fazer a checagem via escaneamento facial, entendeu? Foi mais uma vez que ele alegou ser Fernando, passando um nome diferente do dele (...)” (Id. n. 308984392).

O policial militar
Matheus de Amorim Silva
, que igualmente atendeu à ocorrência, confirmou a existência de duas viaturas no momento da abordagem, bem como o fato de o apelante ter fornecido nome diverso do seu. Seu depoimento foi assim registrado:

“
(1:01) Matheus
: Eu me recordo que a gente estava fazendo rondas no bairro Alto da Glória, quando a gente deparou com o indivíduo, o Wendry. Ele estava em alta velocidade, numa motocicleta. Aí a gente abordou ele pra checagem e não conseguimos. Ele estava sem documento, e pelo documento que ele passou a gente não conseguiu checar ele, chegar aos dados dele. Aí a gente conduziu ele até o batalhão, como a motocicleta também estava vencida, estava com licenciamento atrasado. Chegamos no batalhão, o companheiro que estava comigo fez a busca nele. No momento da busca foi encontrado com ele esse material. Além do dinheiro, os papelotes de porção análoga à cocaína. Após isso, após ter sido encontrado esse material com ele, ele falou o nome realmente dele, que é Wendry, né? E com a checagem foi constatado esse mandado de prisão em aberto aí.

(1:55) Promotora de Justiça
: Certo. Então, no primeiro momento em que ele foi abordado, ele se apresentou com outro nome?

(2:02) Matheus
: Isso. Sim, senhora. Só que o nome que ele apresentou, ele não sabia muito bem o sobrenome da mãe desse rapaz aí que ele apresentou esse nome e também não tava dando certo a checagem, por conta, se não me engano de uma palavra, um acento que ele tava passando incorreto, aí não dava certo. Após essa busca que foi encontrada, ele falou o nome verdadeiro dele aí.

(2:26) Promotora de Justiça
: certo. Pelo que eu entendi então, a abordagem dele foi porque estava em alta velocidade?

(2:33) Matheus
: Isso. Sim, senhora.

(2:36) Promotora de Justiça
: Além da droga, foi achado o dinheiro com ele?

(2:39) Matheus
: Sim, senhora. Se eu não me engano, 650 reais em dinheiro.

(2:44) Promotora de Justiça
: Ele deu alguma justificativa?

(2:46) Matheus
: Eu não me recordo não, doutora.

(2:50) Promotora de Justiça
: O dinheiro estava no bolso?

(2:53) Matheus
: Foi durante a busca que o soldado Artur encontrou esse material aí. Eu não me recordo se estava junto com a droga na cueca dele ou se estava no bolso... alguma coisa do tipo. Eu não me recordo.

(3:08) Promotora de Justiça
: E essa droga, ela estava em papelotes pequenos ou ela estava numa porção grande, única? O senhor consegue se recordar?

(3:17) Matheus
: Estava em papelotes pequenos, se eu não me engano, em quatro.

(3:22) Promotora de Justiça
: Tá certo. Mas aonde do corpo dele que estava foi o outro policial?

(3:26) Matheus
: Isso. sim, senhora.

(3:41) Defensor Público
: O senhor se recorda se vocês chegaram a perguntar para ele quem era o dono da moto que estava com o documento vencido?

(3:48) Matheus
: Eu não recordo, doutor, não recordo. Eu sei que a moto estava com licenciamento atrasado... a gente checou ela pela placa, porque ele também não tinha documento da moto. Pela placa a gente checou, só não recordo quem que era o dono dela, mas ela foi apreendida também e tinha diversas irregularidades de trânsito nela (...)” (Id. n. 308984392).

Por sua vez, o apelante
Wendry Ruan Silva Chaves
, quando interrogado pela autoridade policial, assim se manifestou:

“(...) QUE o interrogado alega ser usuário de drogas; QUE o entorpecente encontrado em seu poder é de sua propriedade, para consumo pessoal; QUE o interrogado confirma que mentiu seu nome ao ser abordado; QUE perguntado o motivo o interrogado diz que somente por medo; QUE não tinha conhecimento do mandado de prisão em seu desfavor; QUE em relação ao dinheiro encontrado em seu poder o interrogado informa ser de sua propriedade e que ganhou no garimpo (...)” (Id. n. 308983997).

Em juízo,
Wendry
declarou ser dependente de pasta-base e afirmou portar apenas esse entorpecente, negando a posse das porções de cocaína em pó e atribuindo aos policiais a sua incriminação quanto a esse ponto. Transcreve-se o interrogatório reproduzido na sentença:

“(...) É usuário de drogas; não estava em alta velocidade, estando, inclusive, parado quando foi abordado; Estava ocorrendo uma operação na referida data, em alguns bairros da cidade; Não acharam a droga com o ora acusado, tendo os policiais lhe incriminado porque o viram com dinheiro e por ser tatuado; Foi preso no Bar Santo Gole; Não estava com a droga; Estava com a pasta base, mas não com a cocaína; Não sabe quem estava com a cocaína; Tinha mais pessoas no bar, sendo que abordaram todos os presentes no estabelecimento comercial; Perguntaram quem era o dono da motocicleta, sendo que respondeu que o proprietário era Fernando; Estava na companhia de sua namorada; Seu primo havia lhe emprestado a motocicleta; Tem parentes na cidade, sendo que seu primo lhe chamou para trabalhar no garimpo; Estava em Pontes e Lacerda/MT há alguns dias; Estava ficando em um hotel em frente a um posto; Seu primo lhe emprestava a moto para usá-la durante a noite; Apenas a pasta base lhe pertencia, sendo que as porções de cocaína não lhe pertenciam; A quantia em dinheiro que trazia consigo era proveniente de seu trabalho como motorista de aplicativo (
Uber
); Quando foi preso, apresentou o endereço do hotel em que estava ficando; Desconhecia a existência do mandado de prisão aberto em seu desfavor; Fazia
Uber
com um carro alugado, o qual foi alugado em Roraima; Quando veio para cá, pretendia alugar um carro ainda; Não havia começado a trabalhar de
Uber
em Pontes e Lacerda/MT; Estava pagando R$ 50,00 (cinquenta reais) na diária do hotel; Seu primo se chama Fernando Darvin (...)” (Id. n. 308984393, p. 7).

Do exame do conjunto fático-probatório, verifica-se que, quanto ao crime de tráfico de drogas, o policial
Artur Rodrigues Marques
afirmou que, após a condução do apelante ao batalhão e a constatação de que havia fornecido nome falso, foi realizada busca minuciosa, ocasião em que o próprio acusado admitiu estar com porções de cocaína em suas vestes.

Foram encontrados 4,95 gramas de substância com resultado positivo para cocaína, sendo quatro porções na forma de pó, acondicionadas em embalagens plásticas transparentes, tipo
zip lock
, e uma porção na forma de “pedra”, acondicionada em recorte de sacola plástica (“trouxinha” fechada por nó), conforme consta no laudo pericial (Id. n. 308984352), além de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em espécie, conforme termo de apreensão (Id. n. 308983994).

O policial
Matheus de Amorim Silva
corroborou tais informações, acrescentando que a droga estava fracionada em pequenos papelotes, o que é indicativo de preparação para comercialização.

O apelante, em seu interrogatório judicial, apresentou versão contraditória e inverossímil. Inicialmente, em sede policial, confessou que o entorpecente encontrado era de sua propriedade e se destinava ao consumo pessoal, bem como afirmou que o dinheiro apreendido seria proveniente de trabalho no garimpo. Em juízo, todavia, modificou substancialmente sua versão, ora negando a posse da droga, ora admitindo que portava apenas pasta base para consumo próprio, atribuindo a propriedade da cocaína a terceiros. Também alterou a justificativa sobre a origem do dinheiro, alegando que seria fruto de sua atividade como motorista de aplicativo (
Uber
), embora não possua veículo próprio na cidade de Pontes e Lacerda/MT.

Tais contradições, somadas às circunstâncias da apreensão (droga fracionada em pequenas porções e quantia considerável em dinheiro), são suficientes para afastar a tese defensiva de que a substância se destinaria exclusivamente ao consumo pessoal e para demonstrar o dolo de traficância.

Sobre o valor probante dos depoimentos policiais, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) 6. Os depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são considerados meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório (...)” (STJ, AgRg no HC n. 953.548/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data de julgamento: 26 de fevereiro de 2025; data de publicação: 7 de março de 2025).

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 8, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Registra-se, ainda, que a alegação de flagrante forjado não encontra qualquer respaldo nos autos. Trata-se de mera assertiva genérica, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a sustente. Não há indícios de que os policiais militares tenham plantado a droga ou forjado provas para incriminar o apelante.

Como bem observado na sentença recorrida:

“No caso
sub judice
, os argumentos tecidos pela autodefesa não passaram de meras suposições e conjecturas abstratas, que de forma alguma se prestam a esclarecer a alegada ocorrência de flagrante forjado. Basta ver que sequer foi possível afirmar
quando
,
porquê
, e
como
ocorreu a implantação da suposta falsa prova” (Id. n. 308984393).

Na espécie, os depoimentos dos policiais mostram-se coerentes entre si e encontram respaldo nos demais elementos probatórios, não havendo razão para desconsiderá-los.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório dos autos é robusto e suficiente para demonstrar que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas.

Noutro ponto da apelação, a defesa postula a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. O pleito, todavia, não merece acolhimento.

A distinção entre o crime de tráfico de drogas (art. 33) e o de posse para consumo pessoal (art. 28) reside no elemento subjetivo do tipo, ou seja, na destinação da droga. Enquanto, no artigo 28, a substância se destina ao consumo próprio, no artigo 33 a droga é destinada a terceiros, configurando a mercancia.

No caso em análise, as circunstâncias da apreensão demonstram, de forma inequívoca, que a droga não se destinava ao uso pessoal, mas sim à comercialização. A substância estava fracionada em pequenas porções, acondicionadas em sacos plásticos tipo
zip lock
, o que é característico de preparação para venda. Além disso, o apelante portava quantia considerável em dinheiro (espécie) (R$ 650,00), sem justificativa plausível para sua origem.

A quantidade apreendida (4,95 gramas entre “pedra” e pó com presença de cocaína), embora não seja expressiva, quando considerada em conjunto com o fracionamento e a posse de numerário em espécie, evidencia o dolo de traficância.

A jurisprudência desta Segunda Câmara Criminal é firme no sentido de que a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas somente é cabível quando não houver elementos que indiquem a destinação mercantil da droga:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO INDICAM DESTINAÇÃO COMERCIAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, BALANÇAS DE PRECISÃO E DINHEIRO FRACIONADO. (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 3. A desclassificação para infração do art. 28 da Lei de Drogas mostra-se descabida, diante das circunstâncias da apreensão e elementos típicos da mercancia ilícita (...)” (TJMT, ApCrim n. 1004975-89.2024.8.11.0013, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 7 de novembro de 2025; data de publicação: 7 de novembro de 2025).

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 1. A desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte para consumo pessoal é inviável quando o conjunto probatório demonstra que o agente se dedicava à comercialização de entorpecentes, independentemente da quantidade de droga apreendida (...)” (TJMT, ApCrim n. 1026201-47.2024.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 3 de novembro de 2025; data de publicação: 3 de novembro de 2025).

No caso dos autos, não há dúvida quanto à destinação mercantil da droga. As circunstâncias da apreensão – cinco porções de entorpecente em embalagem tipo
zip lock
e dinheiro fracionado –, somadas aos depoimentos dos policiais militares e às contradições apresentadas pelo apelante, demonstram inequivocamente o dolo de traficância.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

No tocante ao pleito absolutório formulado pela Defensoria Pública quanto ao crime de falsa identidade, sob o argumento de ausência de dolo específico e de atipicidade material da conduta, igualmente não assiste razão à defesa.

A materialidade e a autoria do crime de falsa identidade estão devidamente comprovadas nos autos. Os policiais militares relataram, de forma coerente e harmônica, que o apelante, ao ser abordado, identificou-se como
Fernando Darvin França Silva
, fornecendo inclusive data de nascimento e nome dos genitores.

Somente após ser conduzido ao batalhão da Polícia Militar, quando os policiais não conseguiram confirmar sua identidade nos sistemas de consulta, é que o apelante revelou seu verdadeiro nome:
Wendry Ruan Silva Chaves
.

O dolo específico exigido pelo tipo penal do artigo 307 do Código Penal mostra-se presente, pois o apelante atribuiu a si falsa identidade com o intuito de obter vantagem em proveito próprio, qual seja, evitar a responsabilização pelo crime de tráfico de drogas e furtar-se ao cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor.

A alegação defensiva de que o apelante teria apenas informado o nome do proprietário da motocicleta não encontra respaldo nas provas dos autos, especialmente diante dos depoimentos dos policiais, que afirmaram categoricamente que o acusado se apresentou com nome falso, fornecendo inclusive dados de filiação.

Quanto à tese de atipicidade material da conduta, também não procede. O crime de falsa identidade se consumou no momento em que o apelante atribuiu a si identidade falsa perante os policiais militares, com o intuito de obter vantagem em proveito próprio. O fato de, posteriormente, ter revelado sua verdadeira identidade não afasta a tipicidade da conduta já praticada.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS (ART. 155, §§1º E 4º, INCISOS I E IV, DO CP) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – (...) – CRIME DE FALSA IDENTIDADE – SÚMULA 522 DO STJ E TEMA 478 DO STF – (...) – RECURSO DESPROVIDO.

(...) O crime de falsa identidade se configura quando o agente atribui a si identidade falsa perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa ou para ocultar seus antecedentes criminais, conforme Súmula 522 do STJ e Tema 478 do STF (...)” (TJMT, ApCrim n. 1000593-66.2022.8.11.0096, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 18 de junho de 2025; data de publicação: 18 de junho de 2025).

Ademais, a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “b”, do Código Penal mostra-se correta, pois o crime de falsa identidade foi praticado para facilitar ou assegurar a impunidade e a vantagem decorrentes de outro crime. No caso concreto, é evidente que o acusado atribuiu a si falsa identidade com o intuito de evitar a descoberta do mandado de prisão existente em seu desfavor e eximir-se da responsabilidade pelo crime de tráfico de drogas.

À vista desse conjunto probatório, não há falar em absolvição quanto ao crime de falsa identidade.

Subsidiariamente, a defesa postula a readequação da dosimetria da pena quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, alegando que (i) a elevação da pena-base foi desproporcional e (ii) o apelante faz jus à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, em sua fração máxima – 2/3 (dois terços). Neste ponto, razão lhe assiste.

Para adequada compreensão, transcreve-se trecho da sentença condenatória:

“(...)
IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Tráfico de drogas

Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06

A) Circunstâncias judiciais

De proêmio, há de ver-se que, tratando-se do delito de tráfico de drogas, ‘
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.’
(art. 42, da Lei de Drogas). Assim, tal circunstância será valorada negativamente.

(...)

Quanto à
culpabilidade
, o grau de censura da conduta perpetrada é acentuado, haja vista a natureza da droga, todavia, tal já foi valorado à luz do artigo 42 da Lei de Drogas. O acusado não possui
antecedentes criminais
passíveis de valoração negativa, enquadrando-se
tecnicamente
como primário. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a
personalidade
ou a
conduta social
do réu. Quanto aos
motivos
do crime, em que pese reprováveis, são ordinários à espécie. As
circunstâncias
não assumiram caráter relevante. No que tange às
consequências
do crime, tampouco fogem à órbita natural do delito. Não há que analisar-se o
comportamento da vítima
na presente hipótese.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no art. 42 da Lei 11.343 e no artigo 59 do Código Penal, elevo a pena base em 1/6, fixando a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa.

B) Agravantes e/ou Atenuantes

Ausentes agravantes ou atenuantes aplicáveis à hipótese, diante da súmua 630 do STJ.

Assim sendo, fica a pena-intermediária no patamar de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa.

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Ausente causas de aumento.

Quanto ao cabimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), resta obstado diante da exigência de não dedicar-se à atividades criminosas, conquanto houvesse mandado de prisão, em desfavor do réu, referente à suposta prática de crime de roubo no Estado de Roraima, além de não apresentar ocupação lícita que justifique a quantia de dinheiro em espécie apreendida em sua posse, o que leva a crer que a traficância se lhe constitui meio de vida.

Destarte, queda-se a pena final para o delito em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa

(...)” (Id. n. 308984393).

Observa-se que, na primeira fase da dosimetria, a d. Magistrada singular valorou negativamente a natureza da droga, majorando a pena-base em 1/6 (um sexto) e fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Entretanto, o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 determina que natureza e quantidade do entorpecente sejam apreciadas em conjunto, como um único vetor. Embora a natureza (cocaína) seja reconhecidamente nociva, a quantidade apreendida – 4,95 gramas – é relativamente pequena, circunstância que, por si só, não justifica o recrudescimento da pena-base.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de pequena quantidade de cocaína, ainda que considerada droga de maior nocividade, não autoriza, isoladamente, o aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA NOCIVA DA DROGA. QUANTIDADE QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL. AUMENTO NA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06. APLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA. REFERÊNCIA GENÉRICA AO NÚMERO DE MAJORANTES. ILEGALIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. A natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base.
A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial
.

2. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. (STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021) (...)” (STJ, REsp n. 1.976.266/SP 2021/0386257-6, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25.10.2022, publicado em 3.11.2022) (destaquei).

A propósito, transcreve-se precedente deste Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. PARCIAL PROVIMENTO.

(...) 7. A vetorial relativa à natureza e à quantidade da droga deve ser afastada, uma vez que o volume apreendido não é significativo, e a gravidade da cocaína, por si só, não é suficiente para agravar a pena, conforme precedentes do STJ (...) (TJMT, ApCrim n. 1022067-74.2024.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 14 de novembro de 2025; data de publicação: 14 de novembro de 20250.

Assim, acolho a tese defensiva para afastar a circunstância judicial negativada e, inexistindo outros aspectos desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante afastou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de que o acusado se dedicaria a atividades criminosas, considerando a existência de mandado de prisão em seu desfavor e a ausência de comprovação de ocupação lícita.

Contudo, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de comprovação de ocupação lícita, por si só, não permite presumir a dedicação à atividade criminosa, sendo necessária a demonstração concreta de envolvimento habitual com o tráfico ou outras práticas delitivas. Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO. PRIMARIEDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Para fazer jus à aplicação do redutor de pena estatuído no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos, uma vez que o tráfico privilegiado exige que o agravado seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa nem integre organização criminosa.

2. A falta de ocupação lícita e o transporte interestadual de drogas não constituem fundamentação idônea para impedir a incidência da referida minorante (...)” (STJ, AgRg no HC n. 988.263/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma; data de julgamento: 18 de junho de 2025; data de publicação: 26 de junho de 2025).

Nessa linha, é a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – REQUER O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE OCUPAÇÃO LÍCITA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – BENEFÍCIO CONCEDIDO – PENA REDUZIDA – REGIME ABERTO – SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

A mera condição de desempregado, por si só, não é suficiente para se concluir pela habitualidade delitiva do agente, a fim de fundamentar o afastamento da redutora do tráfico privilegiado (...)” (TJMT, ApCrim n. 0002130-62.2019.8.11.0018, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 2 de junho de 2021; data de publicação: 2 de junho de 2021).

Quanto à existência de mandado de prisão, não há nos autos informações concretas sobre condenação criminal transitada em julgado em desfavor do acusado, o que impede a valoração negativa de seus antecedentes ou a presunção de dedicação habitual a atividades criminosas, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Assim, considerando que o acusado é primário, não possui antecedentes criminais e não há elementos concretos que demonstrem sua dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, deve ser reconhecida a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao patamar de redução, o contexto delitivo não revela que a gravidade da conduta tenha extrapolado aquela inerente ao próprio tipo penal. Nesse sentido, não se pode considerar que a apreensão de 5 (cinco) porções de entorpecente com resultado positivo para cocaína – sendo 4 (quatro) porções em forma de pó e uma em “pedra”, somando 4,95 gramas – constitua fator de especial relevância a justificar a modulação do coeficiente de diminuição da pena abaixo do máximo permitido em lei.

Em caso similar, este Tribunal assim decidiu:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

(...) 6. Embora a sentença tenha reconhecido a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a fração de 1/2 mostra-se desproporcional, diante da pequena quantidade de entorpecente apreendida (86,92g de maconha), da ausência de elementos que indiquem habitualidade delitiva e da natureza menos lesiva da substância.

7. A aplicação da fração máxima de 2/3 é cabível, tendo em vista a quantidade moderada de droga, a ausência de antecedentes e a menor gravidade da maconha em relação a outras substâncias ilícitas (...)” (TJMT, ApCrim n. 1006991-65.2020.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 24 de abril de 2025; data de publicação: 24 de abril de 2025).

Assim sendo, impõe-se a aplicação da fração máxima redutora – 2/3 (dois terços) –, a fim de dosar a pena de forma fundamentada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Diante das considerações acima, passo à dosimetria da pena, na forma que segue:

Quanto ao delito de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), na primeira fase, ante a inexistência de circunstâncias valoradas negativamente, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, aplicada a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), a pena definitiva fica estabelecida em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Quanto ao crime de falsa identidade (art. 307,
caput
, do Código Penal), mantenho a pena fixada na sentença, ou seja, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Em razão do concurso material (art. 69 do Código Penal), as penas devem ser somadas, totalizando 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando o
quantum
da pena redimensionada e a primariedade do acusado, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da execução penal.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito a preliminar e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso interposto por Wendry Ruan Silva Chaves, a fim de redimensionar as penas para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da execução penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026